Tribunal: TJPA
Processo: 0811589-18.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811589-18.2021.8.14.0401

APELANTE: NELSON CESARIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, §3º, DO CP. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O furto de energia elétrica por meio de ligações clandestinas não pode ser considerado delito insignificante, em razão da potencialidade de dano à coletividade, restando presentes, assim, a ofensividade da conduta, a reprovabilidade do comportamento e a expressiva lesão jurídica, não havendo que se falar em insuficiência probatória por aplicação do princípio da insignificância;

2.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, mantendo-se assim a sentença em seus termos;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NELSON CESÁRIO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, §3º, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente com base no princípio da insignificância e subsidiariamente a reforma da pena base com a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “que
no dia 03/08/2021, por volta das 15h, policiais civis, por determinação de seu superior, foram designados para acompanhar uma fiscalização executada por funcionários da empresa Equatorial Energia e perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no imóvel situado na Passagem São Sebastião, nº 68, nos altos, bairro Maracangalha, nesta Capital.

No decorrer da diligência, o perito atestou que o referido imóvel captava energia elétrica de forma indevida, através de uma instalação clandestina com ligação direta da rede de baixa tensão do Grupo Equatorial, fazendo com que toda a energia consumida não fosse registrada pelo sistema de medição, o que caracteriza desvio de energia elétrica, conforme laudo pericial à fl. 21, ID 33604207. Após constatação do desvio de energia elétrica, o denunciado que se apresentou como sendo o responsável pelo imóvel, foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia para adoção dos procedimentos legais
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requereu a absolvição do apelante com a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a ocorrência da mínima lesividade da conduta.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

Constata-se que para a aplicação do referido princípio alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além das condições pessoais do agente.

Todavia, é sabido que o furto de energia elétrica por meio de ligações clandestinas não pode ser considerado delito insignificante, em razão da potencialidade de dano à coletividade. Assim, restam presentes a ofensividade da conduta, a reprovabilidade do comportamento e a expressiva lesão jurídica. No presente caso, há comprovação de que o apelante desviou energia elétrica em benefício próprio, com o fim de que não fosse registrado o consumo de energia por ele utilizada, subtraindo para si, por meio de sua conduta, coisa alheia móvel, à qual a energia elétrica é equiparada.

Outrossim, a requerida aplicação do princípio da insignificância, nessa situação, poderia incentivar a prática do referido crime por outras pessoas, podendo ocasionar, dessa forma, desordem social. Vale ressaltar, ainda, que conduta do acusado não lesou somente a concessionária do serviço público de distribuição de energia, mas toda a população que precisa arcar solidariamente com o aumento dos custos da distribuição e fornecimento da energia elétrica.

Dessa forma, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do apelante por aplicação do princípio da insignificância, devendo permanecer inalterada a sentença de primeiro grau.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar, inclusive, em substituição da pena por não estarem preenchidos os requisitos do art.44, III do CP, em razão do recorrente
possuir condenação criminal com trânsito em julgado
devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/07/2024